Tribunal: TJMT
Processo: 1037506-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037506-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), IRACI KRAMPE BENDER - CPF: 407.733.709-78 (AGRAVADO), FABIO ANDREI BENDER - CPF: 581.802.731-72 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. (SICOOB CREDISUL) contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência antecedente, determinou: (a) a suspensão da exigibilidade de cinco operações de crédito rural firmadas com os agravados; (b) a abstenção de inscrição dos nomes destes em cadastros de inadimplência e nos sistemas internos do Banco Central (SCR/SICOR); e (c) a suspensão de atos de consolidação e expropriação do imóvel dado em garantia fiduciária. A agravante sustenta a existência de novação contratual mediante Cédula de Crédito Bancário, a extinção das obrigações anteriores e a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida; (
ii
) definir se a novação contratual afasta a aplicação do regime protetivo do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade do provimento.

A probabilidade do direito dos agravados está evidenciada por documentos que demonstram perdas agrícolas causadas por intempéries climáticas e condições mercadológicas desfavoráveis, corroboradas por laudos técnicos.

A jurisprudência do STJ (Súmula 298) e o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural conferem ao produtor rural o direito à prorrogação de dívidas em caso de frustração de safra, não sendo tal medida uma faculdade da instituição financeira.

A alegação de novação contratual por meio de Cédula de Crédito Bancário demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar o regime protetivo aplicável ao crédito rural.

O perigo de dano decorre da iminência de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural, essencial à subsistência dos agravados, e
da potencial
inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplência, com impactos sobre o acesso a crédito e continuidade da atividade agrícola.

A medida judicial é reversível, visto que eventual reforma da decisão poderá restaurar a exigibilidade dos contratos e permitir a retomada de atos de expropriação.

A alegação de risco sistêmico em razão da omissão de dados no SCR/SICOR não prevalece sobre o risco concreto e imediato de dano grave aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural e impedir a consolidação de propriedade fiduciária é cabível quando demonstradas, em juízo de cognição sumária, frustração de safra e dificuldade temporária do devedor, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

A alegação de novação contratual por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, em sede de tutela provisória, a incidência das normas protetivas do crédito rural, quando a origem da dívida permanece vinculada à atividade agrícola.

A suspensão de inscrição do devedor em cadastros restritivos, inclusive nos sistemas do Banco Central, é legítima quando necessária para preservar a continuidade da atividade produtiva e diante da verossimilhança do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMG, AI nº 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJMS, AI nº 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1037506-39.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
x

FABIO ANDREI BENDER e IRACI KRAMPE BENDER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agr
avo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDIT
O E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. (SICOOB CREDISUL) contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente nº 1003125-49.2025.8.11.0050.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade das operações rurais de nº 1415530, 1337953, 15237761, 1306979 e C2210934 firmadas entre as partes; b) determinar que a agravante se abstenha de inscrever os nomes dos agravados e eventuais avalistas nos órgãos de proteção ao crédito e nos cadastros internos do Banco Central (SCR/SICOR); e c) suspender quaisquer atos de consolidação e expropriação do imóvel dado em garantia fiduciária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a dívida objeto da demanda foi validamente novada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 2210934, firmada em 2024, a qual consolidou as operações rurais anteriores, modificando sua natureza jurídica e submetendo-a ao regime da Lei nº 10.931/2004, afastando, portanto, a aplicação do regime protetivo do Manual de Crédito Rural.

Argumenta que a novação extinguiu as obrigações anteriores, substituindo-as por nova obrigação com termos, encargos e garantias distintos, dentre as quais se
inclui
a alienação fiduciária sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 19053.

Alega ainda que os agravados não demonstraram dificuldade temporária, mas sim insolvência estrutural, evidenciada pelo pedido de carência de três anos e alongamento por quinze, o que extrapola o conceito de dificuldade passageira previsto no item 2.6.4 do Manual de Crédito
Rural.

Sustenta que a decisão agravada ocasiona grave dano financeiro à Cooperativa, comprometendo seu fluxo de caixa e sua capacidade de concessão de novos créditos a associados adimplentes.

Aduz que a proibição de registro da situação creditícia dos agravados nos sistemas do Banco Central (SCR/SICOR) acarreta grave dano sistêmico ao distorcer o perfil de risco dos devedores no mercado f
inanceiro, permitindo-lhes obter novas linhas de crédito sem que outras instituições tenham ciência da dívida suspensa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
325022363
).

Os agravados apresentaram contrarrazões (I
d.

330429370
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, que determinou a suspensão da exigibilidade de operações rurais, a abstenção de inscrição dos nomes dos agravados em cadastros restritivos e a suspensão de atos de consolidação da propriedade fiduciária.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, notadamente os laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo que atestam as perdas sofridas pelos agravados em suas safras nos anos de 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 devido a intempéries climáticas (secas e excesso de chuvas) e condições mercadológicas desfavoráveis.

Ademais, os agravados notificaram extrajudicialmente a cooperativa agravante solicitando a prorrogação das operações rurais com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do ST
J, que dispõe: "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da
lei
".

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece que a instituição financeira está autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações, entre elas a frustração de safras por fatores adversos.

Quanto à alegação da agravante de que a dívida foi novada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 2210934, modificando sua natureza jurídica, tal questão demanda análise mais aprofundada,
durante a
instrução
processual
, não sendo recomendável

afastar a aplicação das normas protetivas do crédito rural, especialmente considerando que a origem do crédito era rural e destinada ao fomento da at
ividade agrícola dos agravados.

O perigo de dano, por sua vez, está igualmente demonstrado, pois há risco iminente de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural em favor da cooperativa, conforme se depreende da notificação para purgação da mora juntada aos autos, o que poderia resultar na perda do principal meio de subsistência da família produtora.

Outrossim, a inscrição dos nomes dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito e nos cadastros internos do Banco Central inviabilizaria o acesso a novos créditos essenciais para a continuidade da atividade rural, agravando ainda mais sua situação financeira.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A
MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator:
Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ressalte-se que a manutenção temporária da decisão agravada até o julgamento definitivo da demanda não acarreta prejuízo irreparável à agravante, uma vez que eventual reforma posterior da decisão permitirá o restabelecimento da exigibilidade das operações e a retomada dos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária.

Por outro lado, a revogação prematura da tutela concedida poderia resultar em dano de difícil reparação aos agravados, especialmente no que tange à possível perda do imóvel rural dado em garantia, que constitui importante meio de subsistência da família produtora.

Quanto à alegação de dano sistêmico pela proibição de registro da situação creditícia dos agravados nos sistemas do Banco Central (SCR/SICOR), entendo que tal questão, embora relevante, não se sobrepõe, neste momento processual, ao risco de dano irreparável aos agravados.

Ademais, a decisão agravada tem caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025